Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42/CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgo procedentes em parte os pedidos constantes na inicial, para condená-lo a pagar ao requerente o valor de R$ 1.1997,60, já com a dobra prevista no art. 42/CDC, a título de reparação danos materiais, referente ao valor indevidamente lançado na fatura do cartão de crédito do autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Na origem, narra o autor ter realizado compra no valor de R$ 908,00 (10 x de R$ 90,80) na plataforma do banco requerido, chamada Intershopping. Alega, que juntamente com o valor da compra efetivamente realizada, foram realizados outros lançamentos que afirma desconhecer.
5. Nas razões recursais, o banco alega não haver cometido qualquer ato ilícito uma vez que, devido a inconsistência de dados, o valor da compra (R$ 908,00) que havia sido lançado de forma duplicada foi estornado no mesmo dia. Sustenta que os valores são devidos, inexistindo conduta apta a ensejador a responsabilização da instituição bancária, o que afastaria o dever de indenizar o autor. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.
6. Contudo, ao questionar os lançamentos, o autor esclarece, desde a petição inicial, não estar se referindo ao valor de R$ 908,00, o qual reconhece ter sido estornado corretamente.
7. Os valores efetivamente impugnados pelo autor foram: i) Antecipacao Shopping In R$ 817,20; ii) Cp Hotel Parcel Parcela 01 De 10 R$ 9,08; Antecipacao Shopping In R$ 81,72, e Compra Shopping Inter R$ 90,80, totalizando R$ 998,80. Em relação a esses, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a regularidade das cobranças (art. 373, II/CPC).
8. Desse modo, na forma do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, o que não é o caso. Desse modo, não merece qualquer reparo a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.